Tribunal: TJMT
Processo: 1014246-06.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014246-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO E POSTERIOR DESCUMPRIMENTO PELOS EXECUTADOS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PELOS EXECUTADOS AO ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO
–
IRRESIGNAÇAO DO EXEQUENTE
– ALEGAÇÃO DE

PLANILHAS/DEMONSTRATIVOS CLAROS QUANTO AOS ABATIMENTOS/DEDUÇÕES DAS AMORTIZAÇÕES REALIZADAS PELOS EXECUTADOS AOS LONGO DOS ACORDOS – CONSTATAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que todas as amortizações/pagamentos realizadas pelos executados ao longo do feito executivo, bem como dos acordos realizados após o ajuizamento deste, foram devidamente deduzidas/abatidas pelo exequente no cálculo apresentado para execução/cumprimento da sentença, à espécie não há falar-se em excesso de execução, pelo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 1000655-52.2017.8.11.0009, movida em face de EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela parte executada para fazer constar no cálculo do débito exequente as (18) amortizações relacionadas ao id. 6681776, além daquelas já deduzidas no cálculo de id. 20859576, bem ainda fixou os honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte executada no mínimo legal (10%) e apenas sobre o excesso, a ser discriminado pela contadoria do Juízo.

Em suas razões, anota o agravante que, com a quebra do acordo, houve juntada de planilha as fls. de ID 15361959 com toda a amortização dos pagamentos efetuados.

Assevera que na planilha de ajuizamento constou o valor de R$ 728.166,46, com data base para 07/10/16, e que foram considerados os pagamentos realizados pelo devedor até aquela data, ou seja, R$ 9.402,20.

Alega que na planilha de atualização/cumprimento de sentença foram considerados apenas os valores pagos no acordo porque o cálculo partiu do valor ajuizado de R$ 728.166.46 em 07/10/16, portanto já embutidos os pagamentos de R$ 9.402,20.

Ao final alega que restou devidamente comprovado que os valores foram devidamente descontados.

Pede seja provido o presente recurso com a finalidade de revogar a decisão agravada com posterior, bem como reversão da sucumbência, visto que não há valor a ser questionado.

Contraminuta da parte agravada (ID 51646498).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, EVANDRO LUNA FALQUETO e AMARILDO APARECIDO DA LUZ, aduzido que é credor do devedor principal na quantia de R$ 728.166,46, decorrente de Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida.

Aduz que o executado se comprometeu a efetuar o pagamento do saldo devedor em 34 (trinta e quatro) prestações mensais no valor de R$ 27.858,48, vencendo-se a primeira em 19/05/2016 e a última em 19/02/2019. Contudo, deixou de cumprir o prometido, encontrando-se inadimplente desde 19/06/2016, acarretando, com isso, o vencimento antecipado do contrato por descumprimento de cláusula contratual.

Logo após o protocolamento da petição inicial, as partes estabularam um acordo, que foi homologado pelo Juízo (ID 8059945 dos autos de origem).

Foi noticiado o descumprimento da avença, mas as partes logo entabularam um novo acordo, de igual modo homologado pelo Juízo (ID 15145491 dos autos de origem).

Em petitório juntado no ID 15361958 na origem, a parte exequente informa novamente o descumprimento do acordo pela parte executada, pugnando pelo prosseguimento do feito e juntando o cálculo atualizado do débito.

Intimada para saldar o débito remanescente, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo, em síntese, que não foram consideradas no cálculo da parte exequente, aproximadamente, 19 (dezenove) amortizações ocorridas entre 19/05/2016 e 23/09/2016, pelo que apresentou o cálculo da quantia que entende devida.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular entendeu que as dezoito (18) amortizações, já reconhecidas, inclusive, pela parte exequente e ocorridas entre o período de 19/05/2016 e 23/09/2016 não foram consideradas no novo cálculo da dívida.

Assim, por verificar o excesso na execução, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para fazer constar no cálculo do débito exequente as (18) amortizações, além daquelas já deduzidas no cálculo de ID 20859576.

Por fim, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte executada no mínimo legal (10%) e apenas sobre o excesso, a ser discriminado pela contadoria do Juízo.

Inconformada, a parte exequente/impugnada interpôs o presente agravo de instrumento alegando que a decisão não deve prosperar, vez que na planilha de ajuizamento constou o valor de R$ 728.166,46, com data base para 07/10/16, e que foram considerados os pagamentos realizados pelo devedor até aquela data, ou seja, R$ 9.402,20.

Pois bem.

Consoante a petição inicial, o autor/agravante informa que na Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida nº 00331684300000001170, vinculada à conta corrente sob o nº 003316843000130002261, o devedor principal confessou seu débito para com o exequente no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), comprometendo-se este a efetuar o pagamento do saldo devedor em 34 (trinta e quatro) prestações mensais de R$ 27.858,48, vencendo-se a primeira em 19/05/2016 e a última em 19/02/2019.

Afirmou, ainda, que o executado pagou apenas a 1ª parcela, no valor acordado de R$ 27.858,48.

Ocorre que, no cálculo apresentado no ID 6681776 dos autos de origem, o exequente não inseriu referido valor como amortização do débito, pois as amortizações indicadas iniciam-se em 30/08/2016, e na segunda planilha apresentada no ID 20859576, as amortizações iniciam em 26/09/2016, igualmente deixando de fora o pagamento da 1ª parcela.

Assim, com razão o executado neste ponto.

Não obstante, a alegação de que não constaram da planilha as amortizações ocorridas entre 30/08/16 e 23/09/2016, não merece guarida, pois as amortizações indicadas entre as datas foram consideradas na planilha de ID 6681776.

Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pelo exequente, mas não na quantia alegada pelo executado, merecendo reforma a decisão singular para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento apresentada.

Sendo certo que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação implica proveito econômico obtido pelo impugnante, sobre o qual devem ser arbitrados honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15, impondo-se fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte impugnante levando em conta o proveito econômico obtido.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante Súmula nº 519 e REsp nº 1.134.186/RS, julgado em sede de Recurso Repetitivo.

Todavia, para a fixação do percentual, deve-se observar a disciplina do art. 85 do CPC/15, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Na situação, especificamente em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, a divergência foi singela, versando sobre matéria simples e repetitiva, sem maiores dilações, de modo que não há justificativa para a fixação do percentual dos honorários no patamar máximo do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo contrário, tais fundamentos justificam a manutenção do percentual já fixado no patamar inferior, de 10%, incidente sobre o proveito econômico.

Com o mesmo entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALE-REFEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL REDUZIDO. 1. O art. 85, § 1º, do CPC, estabelece a condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, devendo, portanto, ser fixada a devida sucumbência quando do julgamento da impugnação apresentada pelo executado, haja vista a apresentação de novo incidente que demanda a realização de novo trabalho pelos procuradores, ainda que, posteriormente, tenha concordado o credor com o novo cálculo. Representativo de Controvérsia nº 1.134.186/RS. 2. Honorários advocatícios arbitrados no patamar de 20% sobre o montante da redução obtida com a impugnação, cujo percentual embora se enquadre nos parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC (entre 10% e 20% para valores até 200 salários mínimos), mostram-se excessivos, considerando a natureza da causa e o trabalho despendido, motivo pelo qual vão reduzidos para 10% sobre a mesma base de cálculo. 3. Decisão interlocutória parcialmente reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70076946748, 4ª Câmara Cível, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 25/04/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a ressalva de que merece reforma a decisão singular para acolher apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider - MT, que na
Execução por Quantia Certa, feito nº 1000655-52.2017.8.11.0009
, ajuizada contra
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP E OUTROS
, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e, por consequência, condenou o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patronos dos executados, no percentual de 10% sobre o excesso de execução cobrado.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 23/09/2020, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se autos que, em 26/04/2017, o exequente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ajuizou
Execução por Quantia Certa
em face dos executados
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, EVANDRO LUNA FALQUETO e AMARILDO APARECIDO DA LUZ
, visando o recebimento da importância de R$728.166,46, atualizada até 07/10/2016, oriunda da Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida nº 00331684300000001170, vinculada à conta corrente sob o nº 003316843000130002261, conforme se observa da cópia no ID nº

49238993.

Esclareceu que o valor total da dívida confessado era de R$640.000,00, sendo que os devedores se comprometeram a quitá-lo em trinta e quatro (34) prestações mensais no valor de R$27.858,48, vencendo a primeira em 19/05/2016 e a última 19/02/2019. No entanto, deixaram de cumprir o acordado a partir da prestação vencida em 19/06/2016, acarretando, com isso o vencimento antecipado do contrato.

Verifica-se também que após o ajuizamento da ação, as partes entabularam acordo para que o valor da dívida aceito pelo exequente de R$695.475,89 fosse pago da seguinte forma: uma entrada no valor de R$13.700,00, com vencimento em 26/04/2017, através de boleto bancário, mais vinte e cinco (25) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$35.150,00 cada.

O referido acordo foi homologado pelo Juízo
a quo
em 19/06/2017 (ID nº 49238993 – pág. 40/42), contudo, foi novamente descumprido pelos executados, consoante se observa da petição datada de 22/01/2018 (ID nº
49238993 – pág. 47/49), razão pela qual o exequente requereu o prosseguimento da execução pelo saldo devedor de R$762.283,85 (planilha de ID nº 49238993 - pág. 50).

No entanto, em 05/06/2018 novamente compareceram as partes noticiando novo acordo, onde o exequente aceitou receber a dívida pelo valor de R$725.262,93 em uma entrada de R$14.160,00 a ser pago em 11/06/2018 e o saldo remanescente divido em noventa e quatro (94) parcelas de 14.160,00, vencendo a primeira a partir de 10/07/2018.

O referido acordo foi homologado pelo Juízo
a quo
em 03/09/2018 (ID nº 49238993 - Pág. 59), sendo, todavia, novamente descumprido pelos executados, consoante se observa da petição datada de 17/09/2018 (ID nº 49238993 - Pág. 60), na qual o exequente requereu o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 923.934,27, conforme planilha/demonstrativo de ID nº 49238993.

O pedido foi deferido pelo Juízo singular em 12/07/2019, conforme decisão de ID nº 49238993 - Pág. 75.

Devidamente intimados, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (49238993 - Pág. 90/103), alegando excesso de execução, porquanto entendem que não foram consideradas no cálculo do exequente as dezenove (19) amortizações/pagamentos dos acordos/renegociação ocorridos em 19/02/2016, 25/04/2017 e 18/08/2017, conforme planilha de ID nº 6681776 apresentada na execução pelo próprio exequente.

Esclareceram que em ambas as negociações, sendo na primeira (25/04/2017) em seu item nº 5 e na segunda em seu item nº 7 (18/08/2017), previram que em caso de inadimplemento, voltaria a valer a dívida originaria nos termos e condições contratados inicialmente, com as amortizações eventualmente recebidas.

Entendem, assim, que o valor correto da dívida é R$832.839,91, conforme planilha de cálculos acostada no ID nº 49238993 - Pág. 104/109 e não R$ 923.934,27 como entendeu o exequente.

Houve apresentação de impugnação pelo exequente (ID nº 49238993 - Pág. 112/115 e, c
onclusos os autos, o magistrado singular julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados para fazer constar no cálculo do débito exequente as (18) amortizações relacionadas ao ID. nº 6681776, além daquelas já deduzidas no cálculo de ID nº 20859576, ambos do feito originário.

No mais, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte executada no percentual 10%, sobre o sobre o excesso de execução, a ser discriminado pela contadoria do Juízo.

No entanto, laborou em equívoco o douto magistrado singular.

Isto porque,
in casu
, constata-se que ocorreu a seguinte situação:

Conforme já mencionado, a dívida confessada era de R$640.000,00 e os devedores se comprometeram a quitá-la em trinta e quatro (34) prestações mensais no valor de R$27.858,48, vencendo-se a primeira em 19/05/2016 e a última 19/02/2019.

No entanto, pagaram somente a
primeira parcela vencida em 19/05/2016
, deixando de cumprir o acordado a partir da prestação vencida em 19/06/2016.

Assim, ao ajuizar a execução, o exequente somou as trinta e três (33) parcelas inadimplidas (ou seja, excluiu a quitada de R$27.858,48 vencida em 19/05/2016) atualizou-as e chegou ao valor de R$ 723.290,89.

Ato contínuo, atualizou as dezoito (18) amortizações realizadas pelos devedores no período entre 30/08/2016 a 23/09/2016, chegando ao valor de R$9.402,20.

Depois, pegou o valor da dívida de R$723.290,89, deduziu as amortizações de R$9.402,20, chegando ao importe de R$ 713.888,69 e aplicou a multa de 2% (R$14.277,77), totalizando a dívida em
R$728.166,46
.

Aliás, para melhores esclarecimentos colaciono a planilha de ID nº 6681776, do feito originário,
in verbis
:

Ocorre que, como os executados não cumpriram os dois (2) acordos realizados após o ajuizamento da execução, ou seja, o primeiro ocorrido 19/05/2016 e o segundo em 18/08/2017, o exequente requereu o cumprimento da sentença pelo valor atualizado da dívida de R$923.934,27.

Ou seja, pegou o valor do ajuizamento da execução de R$728.166,46, o qual, conforme planilha acima colacionada, já havia abatido/deduzido todas as amortizações dos executados
(R$27.858,48 – referente ao pagamento da 1ª parcela da Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida firmada em
19/02/2016
+ 18 amortizações entre 30/08/2016 a 23/09/2016 no total de R$9.402,20)
, atualizou-o, chegando ao valor de R$1.050.061,48.

Na sequência, atualizou as dezoito (18) novas amortizações realizadas pelos executados no período entre 26/09/2016 a 13/06/2018, chegando ao total de R$126.127,21, que abateu do saldo devedor de R$1.050.061,48, apurando o saldo devedor dos executados de
R$923.934,27
.

Também importa transcrever as planilhas de ID nº 20859576, do feito originário,
in verbis
:

Portanto, uma vez comprovado que
todas as amortizações/pagamentos realizadas
pelos executados ao longo do feito executivo, bem como dos acordos realizados após o ajuizamento deste,
foram todas devidamente deduzidas/abatidas pelo exequente no cálculo
apresentado para execução/cumprimento da sentença, à espécie não há falar-se em excesso de execução, pelo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Com essas considerações,
peço vênia ao e. Relator – Des. Sebastião de Moraes Filho –, para
dar
provimento
ao recurso e, por consequência,
julgar improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados.

No mais, deixo de inverter o ônus da sucumbência, uma vez que, conforme Súmula 519 do STJ:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. ”

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider - MT, que na
Execução por Quantia Certa, feito nº 1000655-52.2017.8.11.0009
, ajuizada contra
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP E OUTROS
, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e, por consequência, condenou o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patronos dos executados, no percentual de 10% sobre o excesso de execução cobrado.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 23/09/2020, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se autos que, em 26/04/2017, o exequente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ajuizou
Execução por Quantia Certa
em face dos executados
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – EPP, EVANDRO LUNA FALQUETO e AMARILDO APARECIDO DA LUZ
, visando o recebimento da importância de R$728.166,46, atualizada até 07/10/2016, oriunda da Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida nº 00331684300000001170, vinculada à conta corrente sob o nº 003316843000130002261, conforme se observa da cópia no ID nº

49238993.

Esclareceu que o valor total da dívida confessado era de R$640.000,00, sendo que os devedores se comprometeram a quitá-lo em trinta e quatro (34) prestações mensais no valor de R$27.858,48, vencendo a primeira em 19/05/2016 e a última 19/02/2019. No entanto, deixaram de cumprir o acordado a partir da prestação vencida em 19/06/2016, acarretando, com isso o vencimento antecipado do contrato.

Verifica-se também que após o ajuizamento da ação, as partes entabularam acordo para que o valor da dívida aceito pelo exequente de R$695.475,89 fosse pago da seguinte forma: uma entrada no valor de R$13.700,00, com vencimento em 26/04/2017, através de boleto bancário, mais vinte e cinco (25) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$35.150,00 cada.

O referido acordo foi homologado pelo Juízo
a quo
em 19/06/2017 (ID nº 49238993 – pág. 40/42), contudo, foi novamente descumprido pelos executados, consoante se observa da petição datada de 22/01/2018 (ID nº
49238993 – pág. 47/49), razão pela qual o exequente requereu o prosseguimento da execução pelo saldo devedor de R$762.283,85 (planilha de ID nº 49238993 - pág. 50).

No entanto, em 05/06/2018 novamente compareceram as partes noticiando novo acordo, onde o exequente aceitou receber a dívida pelo valor de R$725.262,93 em uma entrada de R$14.160,00 a ser pago em 11/06/2018 e o saldo remanescente divido em noventa e quatro (94) parcelas de 14.160,00, vencendo a primeira a partir de 10/07/2018.

O referido acordo foi homologado pelo Juízo
a quo
em 03/09/2018 (ID nº 49238993 - Pág. 59), sendo, todavia, novamente descumprido pelos executados, consoante se observa da petição datada de 17/09/2018 (ID nº 49238993 - Pág. 60), na qual o exequente requereu o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 923.934,27, conforme planilha/demonstrativo de ID nº 49238993.

O pedido foi deferido pelo Juízo singular em 12/07/2019, conforme decisão de ID nº 49238993 - Pág. 75.

Devidamente intimados, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (49238993 - Pág. 90/103), alegando excesso de execução, porquanto entendem que não foram consideradas no cálculo do exequente as dezenove (19) amortizações/pagamentos dos acordos/renegociação ocorridos em 19/02/2016, 25/04/2017 e 18/08/2017, conforme planilha de ID nº 6681776 apresentada na execução pelo próprio exequente.

Esclareceram que em ambas as negociações, sendo na primeira (25/04/2017) em seu item nº 5 e na segunda em seu item nº 7 (18/08/2017), previram que em caso de inadimplemento, voltaria a valer a dívida originaria nos termos e condições contratados inicialmente, com as amortizações eventualmente recebidas.

Entendem, assim, que o valor correto da dívida é R$832.839,91, conforme planilha de cálculos acostada no ID nº 49238993 - Pág. 104/109 e não R$ 923.934,27 como entendeu o exequente.

Houve apresentação de impugnação pelo exequente (ID nº 49238993 - Pág. 112/115 e, c
onclusos os autos, o magistrado singular julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados para fazer constar no cálculo do débito exequente as (18) amortizações relacionadas ao ID. nº 6681776, além daquelas já deduzidas no cálculo de ID nº 20859576, ambos do feito originário.

No mais, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte executada no percentual 10%, sobre o sobre o excesso de execução, a ser discriminado pela contadoria do Juízo.

No entanto, laborou em equívoco o douto magistrado singular.

Isto porque,
in casu
, constata-se que ocorreu a seguinte situação:

Conforme já mencionado, a dívida confessada era de R$640.000,00 e os devedores se comprometeram a quitá-la em trinta e quatro (34) prestações mensais no valor de R$27.858,48, vencendo-se a primeira em 19/05/2016 e a última 19/02/2019.

No entanto, pagaram somente a
primeira parcela vencida em 19/05/2016
, deixando de cumprir o acordado a partir da prestação vencida em 19/06/2016.

Assim, ao ajuizar a execução, o exequente somou as trinta e três (33) parcelas inadimplidas (ou seja, excluiu a quitada de R$27.858,48 vencida em 19/05/2016) atualizou-as e chegou ao valor de R$ 723.290,89.

Ato contínuo, atualizou as dezoito (18) amortizações realizadas pelos devedores no período entre 30/08/2016 a 23/09/2016, chegando ao valor de R$9.402,20.

Depois, pegou o valor da dívida de R$723.290,89, deduziu as amortizações de R$9.402,20, chegando ao importe de R$ 713.888,69 e aplicou a multa de 2% (R$14.277,77), totalizando a dívida em
R$728.166,46
.

Aliás, para melhores esclarecimentos colaciono a planilha de ID nº 6681776, do feito originário,
in verbis
:

Ocorre que, como os executados não cumpriram os dois (2) acordos realizados após o ajuizamento da execução, ou seja, o primeiro ocorrido 19/05/2016 e o segundo em 18/08/2017, o exequente requereu o cumprimento da sentença pelo valor atualizado da dívida de R$923.934,27.

Ou seja, pegou o valor do ajuizamento da execução de R$728.166,46, o qual, conforme planilha acima colacionada, já havia abatido/deduzido todas as amortizações dos executados
(R$27.858,48 – referente ao pagamento da 1ª parcela da Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida firmada em
19/02/2016
+ 18 amortizações entre 30/08/2016 a 23/09/2016 no total de R$9.402,20)
, atualizou-o, chegando ao valor de R$1.050.061,48.

Na sequência, atualizou as dezoito (18) novas amortizações realizadas pelos executados no período entre 26/09/2016 a 13/06/2018, chegando ao total de R$126.127,21, que abateu do saldo devedor de R$1.050.061,48, apurando o saldo devedor dos executados de
R$923.934,27
.

Também importa transcrever as planilhas de ID nº 20859576, do feito originário,
in verbis
:

Portanto, uma vez comprovado que
todas as amortizações/pagamentos realizadas
pelos executados ao longo do feito executivo, bem como dos acordos realizados após o ajuizamento deste,
foram todas devidamente deduzidas/abatidas pelo exequente no cálculo
apresentado para execução/cumprimento da sentença, à espécie não há falar-se em excesso de execução, pelo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Com essas considerações,
peço vênia ao e. Relator – Des. Sebastião de Moraes Filho –, para
dar
provimento
ao recurso e, por consequência,
julgar improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados.

No mais, deixo de inverter o ônus da sucumbência, uma vez que, conforme Súmula 519 do STJ:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. ”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020